Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709208-77.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA CRISTINA DA SILVA D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 18299725) em Apelação Cível opostos por DISTRITO FEDERAL em face de Acórdão (ID 17773610) que deu parcial provimento para reformar a Sentença recorrida Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 15:37:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador